Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-48.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012338-48.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, para determinar a disponibilização digital de documentos solicitados por sócio, sob pena de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à adequação da via eleita para a exibição de documentos, em face dos arts. 381 a 383 e 396 a 404 do CPC;

(ii) saber se o acórdão deixou de apreciar eventual violação ao art. 1.078 do CC/2002;

(iii) saber se houve omissão na análise da legalidade da exigência de documentos para a realização de assembleia societária.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese da inadequação da via eleita, reconhecendo a admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos, mesmo sem previsão expressa no CPC, conforme interpretação sistemática do ordenamento e jurisprudência do STJ.

4. Quanto à alegação de omissão relativa ao art. 1.078 do CC/2002, a decisão analisou a questão, esclarecendo que o direito de acesso do sócio não se limita aos documentos exigidos para assembleias, mas também abrange o direito de fiscalização previsto no art. 1.021 do CC/2002.

5. A alegada exigência indevida de documentos para assembleia não configura omissão, pois a decisão partiu do reconhecimento do direito de acesso do sócio à documentação societária, independentemente de seu uso específico.

6. A tentativa de rediscussão do mérito não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios formais da decisão judicial.

7. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no julgamento, o que se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão quanto à via processual eleita e à legalidade do pedido de exibição de documentos. 2. O direito de fiscalização do sócio inclui o acesso a livros e documentos sociais, independentemente de seu uso em assembleia, nos termos do art. 1.021 do CC/2002.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargante e por ARILSON COSTA DE ARRUDA.

O acórdão embargado analisou recurso de apelação interposto contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta por Arilson Costa de Arruda, determinando que a requerida, sob pena de busca e apreensão, disponibilizasse, em formato digital, todos os documentos solicitados na notificação extrajudicial de 28/03/2021 (Cf. Id. nº 276447889).

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissões quanto: a) à inadequação da via eleita para o ajuizamento de ação de exibição de documentos, à luz dos artigos 381 a 383 e 396 a 404 do CPC; b) à análise sobre a violação (ou não) do art. 1.078 do Código Civil; c) à exigência de apresentação de documentos não previstos em lei para fins de realização da assembleia de sócios.

Pede, pois, o provimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões e prequestionada a matéria para fins de interposição de recurso especial (Id. nº 278648385).

O embargado, Arilson Costa de Arruda, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Defende a suficiência da fundamentação do acórdão embargado, argumentando que não houve imposição à embargante de apresentação de documentos alheios à sua obrigação legal, mas apenas o reconhecimento da legitimidade do pedido de acesso aos documentos, que teria sido indevidamente obstaculizado (Id. 281330390).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Estão presentes, ainda, os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade e a adequação recursal, visto que a embargante figura como parte na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 994, inciso VIII, e art. 1.022, ambos do CPC).

É certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, conforme o princípio da persuasão racional.

No caso em apreço, a embargante aponta omissões em três aspectos, os quais passo a examinar
.

Afirma a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não analisar os artigos 381 a 383 e 396 a 404 do CPC, argumentando que tais dispositivos obstariam o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sendo necessária a utilização da via da produção antecipada de provas ou da exibição incidental.

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da adequação da via eleita, ao rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual levantada pela ora embargante. A fundamentação apresentada foi clara ao consignar que "
ainda que ausente a previsão de ação autônoma no atual Código de Processo Civil, também é certo que não há vedação expressa a tal hipótese
".

O julgado interpretou sistematicamente o CPC/2015, concluindo que, embora não exista previsão expressa da ação autônoma de exibição de documentos, também não há vedação legal à sua propositura, sendo admissível sua utilização. Para tanto, colacionou precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.803.251/SC), que chancela tal entendimento.

Não se verifica, portanto, omissão no julgado, mas apenas inconformismo da embargante com a solução jurídica dada à questão, o que não pode ser objeto de embargos de declaração.

A divergência interpretativa quanto ao alcance dos artigos 381 a 383 e 396 a 404 do CPC não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, principalmente quando o acórdão abordou a questão com fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada.

A embargante sustenta ainda que o acórdão teria sido omisso por não analisar expressamente se houve violação ao art. 1.078 do Código Civil, que trata da disponibilização de documentos para a assembleia de sócios, assiste parcial razão à embargante.

De fato, a sentença reconheceu expressamente que "
para fins de Assembleia, a disponibilização obrigatória pela empresa realmente era o balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, o que a princípio nota-se que foi disponibilizado pela parte ré
". Também constatou que "
as contas do ano de 2020 não foram aprovadas, segundo consta na ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12.04.2021 (Id. 61756114), ora questionada, portanto, não há falar em anulação
".

No entanto, essa constatação, por si só, não conduz necessariamente à improcedência total da ação, uma vez que o pedido de exibição de documentos formulado pelo autor não se fundamentava exclusivamente no art. 1.078 do CC, mas também no art. 1.021 do mesmo diploma legal, que assegura ao sócio o direito de examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da sociedade.

No caso, a determinação para que a empresa disponibilize os documentos solicitados em formato digital encontra respaldo no direito de fiscalização inerente à condição de sócio, não estando limitada apenas aos documentos necessários à realização da assembleia.

Logo, a sentença foi acertada ao julgar parcialmente procedente a ação, determinando a disponibilização dos documentos solicitados em formato digital, mas indeferindo o pedido de anulação da assembleia.

Por fim, argumenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a exigência de apresentação de documentos não previstos em lei para fins de realização da assembleia de sócios.

Esta alegação igualmente não procede.

O acórdão embargado, ao manter a sentença que determinou a disponibilização dos documentos solicitados, não se limitou aos documentos mencionados no art. 1.078 do Código Civil. Considerou, de forma expressa, o direito mais amplo do sócio à informação, previsto no art. 1.021 do mesmo diploma legal.

Conforme assentado, a resistência injustificada da embargante em fornecer documentos que já estavam disponíveis em formato digital constitui impedimento ao exercício regular do direito de fiscalização, razão pela qual se revelou legítima a determinação judicial de exibição.

A ausência de menção específica a quais documentos seriam ou não exigíveis para fins assembleares não representa omissão, tendo em vista que a decisão parte do reconhecimento do direito do sócio ao acesso irrestrito à documentação contábil e societária, independentemente da vinculação direta com a assembleia.

Assim, embora não configuradas as omissões apontadas, tenho por necessário esclarecer que esta Câmara, ao decidir a questão, pronunciou-se quanto à matéria debatida nos autos, incluindo a interpretação conferida aos dispositivos legais tidos por violados pela parte embargante.

A jurisprudência desta Corte é uníssona ao rechaçar o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão colegiada, como demonstram os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Ressalte-se que o prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu no caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025